Tribunal: TJDFT
Processo: 0733506-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733506-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALDEMIR FERREIRA DE BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Reautue-se para a classe embargos de declaração. Após, intime-se o Ministério Público para contrarrazoar o recurso. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2024 17:29:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator